Tribunal: STF
Processo: ARE 1507387
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (edoc. 33):



    “APELAÇÃO — ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO — Preliminar de nulidade pela negativa de juntada de novas alegações finais, após as do MP (réu Lucas) - Ocorrência - Para garantia do contraditório e ampla defesa deve-se permitir que a defesa seja a última a se manifestar no autos - Demais preliminares: Inépcia da inicial; não oferecimento de ANPP; Inexistência de autorização judicial para escuta; Juntada integral das interceptações e apensos — Nulidade — Inocorrência Ofertada a r. sentença, contra ela deve se voltar o recurso, tornando preclusa discussão sobre a denúncia, que cumpriu os requisitos legais — Requisitos da ANPP não preenchidos — Acesso concedido a todas as mídias e apensos Interceptação judicialmente autorizada — Mérito — Autorias e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos — Firmes e seguras palavras dos investigadores e Delegado de Polícia que não colocariam em risco seus cargos para inculparem inocentes — Confissões parciais e robusta prova decorrente de quebra de sigilo de dados e telefônicos, não maculadas por ocas negativas de autoria — Ausência de bis in idem na condenação pelo porte de drogas ou desclassificação somente para essa conduta, diversa da associação para o tráfico — Dosimetria adequada, cabendo afastar-se apenas o aumento aplicado em razão do estado de calamidade, do qual os réus não se aproveitaram — Período depurador que não afasta os maus antecedentes — Figura privilegiada inaplicável, pela demonstração de fazerem do tráfico seu meio de vida — Insuficiência de regime mais brando ou substituição da pena corporal por restritivas de direitos — Eventual hipossuficiência deve ser auferida no juízo das execuções — Acolhimento de somente uma preliminar (réu Lucas) com rejeição das demais e provimento parcial dos recursos defensivos, somente para afastamento da agravante do estado de calamidade pública, com redimensionamento das penas. “



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. 



    Diz a defesa, em suma, que não seria o caso de revaloração do acervo fático probatório, afirmando que, “para que a Corte análise a questão de direito em sua integridade, trona-se necessária a apresentação de questões factuais, para que se dê a adequada valoração das provas trazidas à lume, as quais atestarão a narrativa construída pelo Agravante” (edoc. 55). 



    Decido. 



    Verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada em precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral (Tema 660), quanto à alegada violação ao art. 5º, inciso LV, da Constituição.



    O art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    Observa-se, no caso concreto, que o recorrente interpôs o agravo, tendo ele sido rejeitado (edoc. 60). 



    Quanto as questões remanescentes, é certo que superar a conclusão adotada pelo órgão judiciário de origem, como pretendido, demandaria reexame de normas infraconstitucionais, não configurando ofensa direta e frontal à Constituição Federal, bem como um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 986.566/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 30/8/17). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16) 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente